Tribunal: STF
Processo: ARE 1281759
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por CLAUDEMIR DOS SANTOS E OUTRO(A/S) e por DANIELE VICENTE DE LIMA E OUTRO(A/S) contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AFASTADAS AS PRELIMINARES, (I) DERAM PROVIMENTO AOS APELOS DE THIELIS FRANICIS PINHEIRO E DE LUÍS DOMICIANO FILHO A FIM DE ABSOLVÊ-LOS DA PRÁTICA DO DELITO DO ARTIGO 35 CAPUT DA LEI 11.343106, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (II) OUTROSSIM, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, BEM COMO AOS RECURSOS DE MÁRCIO PEREIRA DA SILVA, WELLINTON DE SOUZA PAES, VINICIUS ARMANDO GONÇALVES NOVAES, DANIELE VICENTE DE LIMA, RICARDO FABIANO DOS SANTOS, MARCELO DA SILVA ORSA, DIOGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, LUIS ALBERTO BUENO DE CAMARGO, BRUNA CRISTINA SILVA PARANHOS, VINICIUS WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA, CLEUTON DA SILVA, LEILANE MARQUES DA SILVA, BRUNO MARQUES VIEIRA EUSÉBIO INÁCIO. (III) DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE CLAUDEMIR DOS SANTOS E VALDIR DOS SANTOS A FIM DE ABSOLVÊ-LOS QUANTO AOS FATOS OCORRIDOS NOS DIAS 4 DE OUTUBRO DE 2013 (DROGAS APREENDIDAS EM PODER DE DIOGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA) E 16 DE JULHO DE 2014 (ENTORPECENTES APREENDIDOS EM PODER DE THIELIS FRANCIS PINHEIRO E DE LUIS DOMICIANO FILHO), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386 INCISO VI DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, (IV) BEM COMO PARA, CONSIDERADA A PRÁTICA DE ÚNICO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PROVERAM NESTA PARTE TAMBÉM O RECURSO DE RAFAEL BUENO DE CAMARGO, ESTABELECENDO SUAS PENAS, RESPECTIVAMENTE, EM 8 (OITO) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 816 DIAS-MULTA (CLAUDEMIR); 8 (OITO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E 840 DIAS-MULTA (VALDIR); E 8 (OITO) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 816 DIAS-MULTA (RAFAEL). AS SANÇÕES FINAIS FICARAM ASSIM ESTABELECIDAS: 16 (DEZESSEIS) ANOS, 1 (UM) MÊS E 8 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO E 2666 DIAS-MULTA, PARA O ACUSADO CLAUDEMIR DOS SANTOS; 16 (DEZESSEIS) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E 2744 DIAS-MULTA, PARA O ACUSADO VALDIR DOS SANTOS; E 14 (QUATORZE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 2402 DIAS-MULTA, PARA O ACUSADO RAFAEL BUENO DE CAMARGO, TODOS POR INCURSOS NO ARTIGO 35 C.C. O ARTIGO 40 INCISO VI, E NO ARTIGO 33, CAPUT, C.C. O ARTIGO 40 INCISO VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA. EXPEÇAM-SE ALVARÁS DE SOLTURA CLAUSULADOS EM FAVOR DE LUÍS DOMICIANO FILHO E THIELIS FRANCIS PINHEIRO. V.U.
    No recurso extraordinário de DANIELE VICENTE DE LIMA E OUTRO(A/S) sustenta-se violação do(s) art.(s) Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de CLAUDEMIR DOS SANTOS E OUTRO(A/S) sustenta-se violação do(s) art.(s) Arts. 5º, XLVI e LIV; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    No que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI e 93, IX, da Constituição, verifica-se que as decisões de inadmissão dos recursos extraordinários estão amparadas em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço dos recursos quantos ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Além disso, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente